Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720021-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CAROLINA VACCARI SIMAAN D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715815-84.2024.8.07.0001, deferiu a tutela para impedir o cancelamento do plano de saúde enquanto perdurar a gravidez, fixando multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) caso não seja observado o termo estipulado. Em análise dos autos, verifica-se certidão de ID 60303612 indicando o decurso do prazo da agravada para apresentação de contrarrazões. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento das contrarrazões de agravo de instrumento por intempestividade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024 12:48:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador